Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CREDORES. TERCEIROS PREJUDICADOS. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. JUNTADA DO CONTRATO. CRÉDITO TRABALHISTA. ORDEM CRONOLÓGICA.
1. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da necessidade da parte, passível de ser desconstituída pelo juízo quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual.
2. O benefício da gratuidade de justiça somente é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, ou aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais.
3. São legitimados a interporem apelação, na condição de terceiros prejudicados, conforme previsão do artigo 996 do Código de Processo Civil, os credores de penhoras realizadas no rosto dos autos que tenham sido preteridas na ordem de levantamento estipulada na sentença, a fim de devolver ao Tribunal, exclusivamente, a matéria relacionada a esta relação jurídica.
4. Os honorários advocatícios contratuais, por sua natureza alimentar, possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, logo, se houver concorrência de créditos que estão na mesma ordem de preferências deve-se observar a ordem cronológica da reserva de valores.
5. É possível o levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório.
6. Havendo penhora no rosto dos autos de créditos trabalhistas anteriores à juntada do contrato de honorários, aquelas possuem prioridade no levantamento de valores.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.